Tribunal: TJDFT
Processo: 0736966-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736966-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA RECORRIDO: GV2 PRODUCOES S/A DESPACHO Tendo em vista a situação processual narrada no despacho de ID no 54578474 pelo relator da apelação cível, em que o recurso especial no 0736005-15.2017.8.07.0001 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça já abrangeu, em razão da conexão dos processos, a questão dos honorários advocatícios discutidos no presente feito pelo recurso especial interposto pela SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA, dou por prejudicado o apelo de ID no 16284452, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Por fim, remeta-se o agravo em recurso especial de ID no 18989445 ao STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007